Tribunal: TJMT
Processo: 1055523-73.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055523-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON SELL - CPF: 028.932.239-15 (APELADO), GABRIEL SELL RIBEIRO registrado(a) civilmente como GABRIEL SELL RIBEIRO - CPF: 003.842.889-01 (ADVOGADO), LIA STEFFEN SELL - CPF: 949.357.269-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NILTON SELL (APELADO), GABRIEL SELL RIBEIRO registrado(a) civilmente como GABRIEL SELL RIBEIRO - CPF: 003.842.889-01 (APELADO), LIA STEFFEN SELL - CPF: 949.357.269-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1055523-73.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LIA STEFFEN SELL, ESPÓLIO DE NILTON SELL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTINUIDADE DA ANALISE DE VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO CAR/MT. IMÓVEL RURAL.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PARECER TÉCNICO ELABORADO PELOS AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
SOBREPOSIÇÃO À FRAÇÃO DE TERRA INDIGENA MENKÜ. IMPOSSIBILIDADE DA CONTINUIDADE E VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO CAR. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBENCIA. APELO PROVIDO.

Os atos oriundos de agentes públicos do órgão ambiental estadual possuem presunção
iuris tantum
, portanto, presumem-se legítimos e verdadeiros exceto se comprovado o contrário.

A apresentação do mapa de localização produzido de forma unilateral por responsável técnico contratado, sem demonstração da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, é inapto para desconstituir o parecer técnico elaborado pelos agentes do órgão ambiental que dão conta da sobreposição de terras da propriedade rural particular em relação à terra ocupada por indígenas.

Havendo a existência de sobreposição da propriedade privada com a área reconhecida pela base de dados como território indígena, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA encontra-se impedida de continuar a validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1055523-73.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LIA STEFFEN SELL, ESPÓLIO DE NILTON SELL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id
145020801)
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 1055523-73.2020.8.11.0041
,
ajuizada por

Lia Steffen Sell
e
Espólio de Nilton Sell
em desfavor do apelante.

A sentença julgou procedente o pedido alternativo formulado, determinando ao Estado de Mato Grosso o dever de promover a continuidade da análise de validação das informações declaradas no
CAR-MT72460/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado
Sanga Clara
, localizado no
Município de Brasnorte (MT)
, levando em consideração a extensão da área situada
fora do perímetro da Terra Indígena
Menkü
, pertencente à etnia
Myky
,
ainda que esse dever ocasione a necessidade da análise do referido cadastro pelo órgão ambiental estadual em razão de impossibilidade técnica do sistema (SIMCAR), sem prejuízo da complementação/retificação das informações prestadas para o preenchimento/atendimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso alega que
os requerentes não colacionaram provas robustas e capazes de demonstrar que o imóvel rural não se encontra sobreposto à fração da Terra Indígena Menkü, que a área se encontra atualmente regularizada, que deve prevalecer o parecer técnico ora impugnado, que o mapa apresentado não se presta para tanto, vez que desacompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, que a presente ação está questionando a validade de um parecer técnico, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre os requerentes.

Ao fim, requer o provimento do recurso de apelação, para reforma da sentença de primeiro grau (id 145020802).

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso (id 125020808).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
opinou pelo provimento do apelo. (id 153220695).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1055523-73.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LIA STEFFEN SELL, ESPÓLIO DE NILTON SELL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual
Nilton Sell
e
Lia Steffen Sell
ora apelados, pretendem, o deferimento da inscrição no cadastro ambiental rural da Fazenda Sanga Clara (CAR MT72460/2017).

Os apelados/requerente sustentam que a parcial sobreposição da propriedade rural à Terra Indígena Menkü não é causa impeditiva para a continuidade da validação do cadastro ambiental rural, nos termos do art. 29, III, § 2º, do Decreto n. 1.031/2017.

Em sede de tutela de urgência, requereram a determinação ao Estado de Mato Grosso para deferir a inscrição no cadastro ambiental rural da Fazenda Sanga Clara de forma integral ou, subsidiariamente, apenas quanto à parte incontroversa, excluindo-se a parte referente à Terra Indígena Menkü.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida e posteriormente suspensa em sede de agravo de instrumento n°
1003243-20.2021.8.11.0000
.

Sobreveio sentença que deferiu o pedido alternativo formulado pelos requerentes, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PROCEDENTE

o pedido alternativo formulado pelas partes requerentes,
por conseguinte,
DETERMINO
à parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO o dever de promover a continuidade da análise de validação das informações declaradas no
CAR-MT72460/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado
Sanga Clara
, localizado no
Município de Brasnorte (MT)
, levando em consideração a extensão da área situada
fora do perímetro da Terra Indígena
Menkü
, pertencente à etnia
Myky
,
ainda que esse dever ocasione a necessidade da análise do referido cadastro pelo órgão ambiental estadual em razão de impossibilidade técnica do sistema (SIMCAR), sem prejuízo da complementação/retificação das informações prestadas para o preenchimento/atendimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente, com fundamento nos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXII e XXIII, 170, incisos II, III e VI, todos da Constituição Federal, c/c art. 29 da Lei Federal n. 12.651/2012, art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, artigos 12 e 44, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §§2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Comunique-se a Relatora do
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003243-20.2021.8.11.0000
, em trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, enviando-lhe cópia da presente decisão.

2.7.

DEFIRO o pedido de regularização formulado no Id. 60497241, fazendo constar o Espólio de NILTON SELL no polo ativo da presente ação, devendo o Gestor Judiciário adotar as providências necessárias perante o Sistema de Processo Eletrônico (PJe).

2.8.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.”

Adveio o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
ao argumento que houve
regularidade do processo administrativo e inexistência de legalidade no Cadastro Ambiental Rural, que a sobreposição de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas é fato impeditivo para a validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural – CAR, que ausentes provas robustas e capazes de demonstrar que o imóvel rural não se encontra sobreposto à fração da Terra Indígena Menkü, que se encontra atualmente regularizada, que deve prevalecer o parecer técnico impugnado, notadamente porque, o mapa apresentado pelos apelantes veio desacompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Nos termos do
Decreto Estadual n° 1.031/2017, o indeferimento do Cadastro Ambiental Rural – CAR ocorrerá na seguinte hipótese:

Art. 17. Será indeferida a inscrição no CAR, quando não justificada a
sobreposição total da geometria do imóvel rural com terras indígenas demarcadas
.

[...]

Art. 29. Durante a análise das informações declaradas no CAR poderão ser constatadas as seguintes sobreposições:

[...]

III-
de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas
;

[...]

§2º A sobreposição referida
no inciso III deste artigo será causa impeditiva para continuidade de validação das informações declaradas no CAR
, exceto por decisão judicial ou apresentação de mídia digital de georreferenciamento, com certificação e averbação à margem da matrícula imobiliária efetivada após ato de declaração da TI.

Essa previsão também encontra-se na Lei Complementar n. 592/2017.
In verbis:

Art. 11. Detectada a sobreposição no SIMCAR de geometrias de imóveis rurais com outros imóveis já cadastrados, terras indígenas ou unidades de conservação, esses perímetros serão identificados eletronicamente.

§ 1º Havendo sobreposição total da geometria do imóvel em áreas interditadas ou declaradas em processo de demarcação de terra indígena, deverá ser apresentada justificativa, sob pena de impedimento automático da inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR.

§ 2º Nos casos de sobreposição, a inscrição no CAR será cancelada quando identificada a inexistência física do imóvel rural no local informado pelo requerente ou responsável técnico.

[...]

Art. 22 Os casos de sobreposição de propriedades e posses rurais na base de dados geoespaciais do órgão ambiental estadual serão solucionados pelos seguintes critérios de desempate, em ordem de relevância:

I - decisão judicial, liminar ou de mérito;

II - matrícula do imóvel rural, com averbação do memorial descritivo georreferenciado e devidamente certificado pelo INCRA;

III - matrícula do imóvel rural e memorial descritivo georreferenciado, devidamente certificado pelo INCRA;

IV - matrícula do imóvel;

V - declaração pública consensual de divisa.

[...]

Art. 32
Serão indeferidos os projetos de licenciamento ambiental, cujo polígono da atividade ou empreendimento incida fora do perímetro do imóvel cadastrado, em áreas sobrepostas na base do SIMCAR, Terra Indígena interditada ou demarcada e Unidade de Conservação de domínio público.

Parágrafo único. Será indeferido, de plano, o projeto de licenciamento ambiental que não atender ao termo de referência emitido pelo órgão ambiental.

Analisando os dispositivos supramencionados, denota-se que o órgão ambiental estadual agiu em estrito cumprimento ao comando legal, amparado pelo princípio da precaução, diante da sobreposição da área que os apelados pretendem explorar com a terra indígena Menkü.

Deste modo, cabe a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, especialmente porque os atos são oriundos de agentes públicos do órgão ambiental estadual, que possuem presunção
iuris tantum
, portanto, presumem-se legítimos e verdadeiros exceto se comprovado o contrário.

Não consta nos autos provas aptas a demonstrar
que o imóvel rural não se encontra sobreposto à fração da Terra Indígena Menkü, de modo que deve prevalecer o parecer técnico impugnado.

Ademais, a apresentação de mapa de localização produzido de forma unilateral por responsável técnico contratado pelos apelados, sem demonstração da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, é inapta para desconstituir o parecer técnico elaborado pelos agentes do órgão ambiental que dão conta da sobreposição de terras da propriedade rural particular em relação à terra ocupada por indígenas.

A propósito, o art. 23 do Decreto Estadual nº 1.986/13:

Art. 23. O Laudo Técnico, Parecer Técnico, Carta Imagem ou qualquer outro documento técnico similar, apresentados pelo autuado deverão vir acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART específica devidamente quitada, conforme dispõe o art. 1º, da Lei Federal nº 6.496/1977, sob pena de não serem apreciados.

Derradeiramente, registra-se que a terra indígena é reconhecida na Lei Maior, em seu art. 231, e cabe à União demarcá-las, vejamos:

Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º -"
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por ele habitadas em caráter permanente
, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições"
.

§ 2º
-
"
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente
, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes".

[..]

§ 4º
As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

[...]

§ 6º
São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo
, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvando relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

Como anotado pela Procuradoria-Geral de Justiça Especializada:

É consabido que, compete à União a demarcação de terras indígenas, nos termos supramencionados, sendo o processo de demarcação, regulamentado pelo Decreto nº 1.775/1996, que determina os procedimentos e etapas administrativas para identificação e sinalização dos limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas, e uma vez catalogados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, e lançados na base de dados, não cabe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA o questionamento sobre sua destinação.

Logo, havendo a existência de sobreposição da propriedade privada com a área reconhecidas pelas bases de dados como território indígena, em que pese a discussão judicial suscitada, está a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA impedida de continuar a validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 1055523-73.2020.8.11.0041
, e inverter a verba de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023